Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753373-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID NERY DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por D. N. S. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos no 0706282-36.2022.8.07.0013, recebeu a representação oferecida pelo Ministério Público contra o adolescente e determinou a realização de audiência una. (ID 54473413 - Pág. 93). Em suas razões recursais (ID 54472799), a Defesa do agravante narra que o Ministério Público ofereceu representação contra o adolescente, imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Diz que o Juízo a quo proferiu decisão recebendo a representação e designando Audiência Una. Afirma que o Juízo adotou procedimento diverso daquele previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suprimiu a realização da audiência de apresentação (artigos 184 e seguintes, do ECA). Aduz que o Juízo de origem criou novo rito para o processamento das ações socioeducativas no Distrito Federal. Discorre sobre o rito estabelecido para o procedimento especial de apuração dos atos infracionais e sobre os princípios norteadores do ECA. Afirma que a legislação especial determina a realização de audiência de apresentação, para que, se for o caso, o Juízo conceda remissão judicial ou permita que seja oferecida a defesa prévia e, após, seja designada audiência em continuação. Assevera que a audiência de apresentação não teve sua finalidade esvaziada pelas recentes decisões dos Tribunais Superiores. Aponta que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 769.197/RJ não suprimiu a audiência de apresentação nos moldes estabelecidos no ECA, além de ter ressaltado a importância de tal ato processual. Menciona que o acórdão proferido no referido julgamento tratou notoriamente da ordem de produção da prova, considerando que a inquirição do jovem após a finalização da fase probatória possibilita uma maior amplitude da defesa. Destaca que a audiência de apresentação foi mantida como a única a ser inicialmente designada e que os momentos de oitiva do adolescente passaram, em regra, a ser dois no processo infracional. Registra a importância do contato do jovem e de seus pais ou responsáveis com a justiça infracional, como primeiro ato do procedimento. Apregoa que a audiência de apresentação também é o marco inicial da contagem do prazo das alegações preliminares, bem como o marco para a remissão judicial. Argumenta que a falta de designação de data exclusiva para a audiência de apresentação, além de desconsiderar o termo inicial legal dos 3 dias para a apresentação das alegações preliminares, retira do adolescente o garantido encontro com seu Defensor logo no início do processo, o que implica em notórios prejuízos ao adolescente, especialmente à ampla defesa, que também abarca o direito ao tempo e meio necessários à preparação da defesa. Cita precedente deste TJDFT em abono a sua tese. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em sede de antecipação da tutela, que seja o adolescente ouvido nos termos do art. 186 e 187 do ECA, com a devida ressalva estabelecida no julgamento do HC 769197/RJ. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da designação de Audiência Una. Preparo dispensado, na forma da lei. Brevemente relatados, decido. Os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante estão presentes, especialmente porque a decisão hostilizada, ao dispensar a audiência de apresentação e anunciar que haverá designação de audiência una, fere o procedimento expressamente previsto na Lei no 8.069/1990 e destoa do entendimento assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu representação contra a adolescente D. N. S., pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, e pediu a aplicação de uma das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, da Lei no 8.069/1990, cientificando a adolescente e seus responsáveis do teor da representação, bem como notificando-a para comparecer à audiência de apresentação, acompanhada de advogado (ID 54473413). Por sua vez, ao receber a representação e dar prosseguimento ao feito, o Magistrado a quo proferiu a decisão agravada, na qual defende a possibilidade de realização de audiência una (ID 54473413). Em sua insurgência, a Defesa do agravante argumenta que a decisão prolatada pelo Juízo a quo viola o procedimento previsto no Estatuto da Criança do Adolescente, além do que confere interpretação equivocada aos precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria, em prejuízo da ampla defesa. Deveras, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer o procedimento a ser adotado em caso de representação do Ministério Público em razão da prática de ato infracional, dispõe que: Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo. (...) § 4o Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. (...) Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. § 1o Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. § 2o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. § 3o O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. § 4o Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. (g.n.) Há, como visto, previsão expressa de realização inicial da audiência de apresentação, momento em que será decidido, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação; será concedida a remissão, se o caso; abrindo-se prazo, na sequência, para a apresentação de defesa preliminar. Em tal etapa processual, todavia, é vedada a realização do interrogatório do representado, por aplicação da regra prevista no artigo 400, do Código de Processo Penal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se ementas dos julgados paradigmas: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9o, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei no 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei no 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1o Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9o, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei no 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei no 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. (HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137) HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no passado, era firme em assinalar, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não haver nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional, haja vista a previsão de rito especial na legislação de regência. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 772.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe de 9/3/2023, houve alteração da jurisprudência. Reconheceu-se a aplicação do entendimento firmado no HC n. 127.900/AM à seara menorista, sob o fundamento de que o menor de 18 anos deve ser ouvido após a instrução probatória, pois não pode receber tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto. 3. Na audiência de apresentação do adolescente, é possível que ao adolescente em conflito com a lei se imponham medidas socioeducativas, o que lhe traz considerável ônus e notória restrição à sua liberdade. 4. O interrogatório de um adolescente, em processo por ato infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e, portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA). 5. O art. 3° da Lei n. 8.069/1990 assegura aos adolescentes "todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei". O art. 110, do mesmo estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal". 6. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 nos mostra a abrangência dessa garantia, ao assegurar, no art. 5°, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, aos acusados em geral, direito que engloba a perspectiva de o próprio processado confrontar as imputações e as provas produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do art. 400 do CPP, como último ato instrutório. 7. Esse é o entendimento que melhor se coaduna com um devido processo justo. Todavia, faz-se necessária a modulação da alteração jurisprudencial, a fim de que a inovação no ordenamento jurídico não comprometa a segurança jurídica e culmine em declaração de invalidade de todas as representações ajuizadas no país desde a promulgação da Constituição Federal e a vigência da Lei n. 8.069/1990. Deve-se limitar os efeitos retrospectivos do julgado a partir de 3/3/2016, data em que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, sinalizou que o art. 400 do CPP era aplicável aos ritos previstos em leis especiais. 8. Assim, propõe-se o aperfeiçoamento da recente jurisprudência desta Corte, para fixação das seguintes orientações: a) em consonância com o art. 184 do ECA, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação provisória e sobre a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) é vedada a atividade probatória na audiência de apresentação, e eventual colheita de confissão nessa oportunidade não poderá, de per se, lastrear a procedência da representação; c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se de forma supletiva o art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantido ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução encerrada após 3/3/2016, conforme julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno e e) regra geral, para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa a aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo à parte é identificável por mero raciocínio jurídico, por inobservância do direito à autodefesa. 9. O profissional que assiste o adolescente é quem possui melhores condições para identificar o dano causado pela falta de oitiva do representado. Se o defensor não divisou a possibilidade de o jovem, com suas palavras, interferir no resultado do processo, a nulidade não pode ser presumida por esta Corte. A alegação de cerceamento do direito, como mera estratégia de invalidação da sentença, muito tempo depois de finalizada a relação processual, revela comportamento contraditório. 10. No caso concreto, a nulidade não foi indicada na audiência de apresentação, instrução e julgamento. Todavia, o próprio Juiz adotou o rito do art. 400 do CPP e deveria, portanto, ouvir o adolescente ao final da assentada. A inversão da ordem de interrogatório foi indicada pelo defensor, em apelação. Assim, a tese não foi alcançada pela preclusão e o prejuízo à autodefesa está caracterizado. 11. Habeas corpus concedido, a fim de anular o processo a partir da sentença e determinar ao Juiz a redesignação de audiência, para interrogatório do adolescente como ato final da instrução, antes do julgamento da representação, dando-se, ainda, ciência do julgamento ao CNJ (DMF) e à Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude (CEVIJ) do TJRJ. (HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Ao que se colhe dos arestos, a determinação de realização do interrogatório do representado apenas quando finda a instrução não conduziu à eliminação da audiência de apresentação. Ao contrário, a orientação “a” da ementa do HC no 769.197/RJ, julgado pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania, expressamente indica a necessidade de realização da audiência de apresentação após o recebimento da representação, e a leitura do inteiro teor do voto condutor revela o prestígio conferido a esta etapa procedimental: É importante ressaltar que o art. 184 do CPP - que trata de iniciativa semelhante à apresentação do preso em audiência de custódia (e não de interrogatório como meio de prova) - não pode ser afastado. Primeiro, porque o dispositivo não foi declarado inconstitucional em controle concentrado, com eficácia erga omnes. Segundo, porquanto o preceito traz providência que se caracteriza como uma diversion, instituto traduzido para remissão no nosso ordenamento, recomendado nas Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing) com o propósito de evitar, quando possível, um processo nocivo e estigmatizante ao menor. O sucesso da intervenção estatal depende desse primeiro contato do Juiz com o adolescente, pois a substituição do processo normal, com a adoção de alternativas construtivas ao representado, pode ser a melhor solução ao caso concreto. A remissão concedida pelo Juiz, após o oferecimento da representação, importará na suspensão ou na extinção do processo, razão pela qual deve ser prestigiada e mantida a audiência de apresentação do adolescente, nos termos do art. 184 do ECA, que não dispõe sobre produção probatória. Eventual assunção de culpa, durante o ato, é similar ao conteúdo de confissão extrajudicial perante autoridade policial ou ministerial, sem aptidão para, per se, subsidiar a procedência da ação. (grifos no original) Analisadas as repercussões práticas do ato, não se pode olvidar que a supressão da audiência de apresentação é apta a ocasionar prejuízo à ampla defesa do adolescente, pois nela ocorre um primeiro contato do representado com a autoridade judiciária, que poderá, inclusive, conceder a remissão judicial, além de ouvir o jovem e seus familiares, concretizando os princípios da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos VI e VIII, do ECA). Há contato também inicial entre o representado e a sua Defesa, que terá a oportunidade de orientá-lo adequadamente sobre a instrução processual, em atenção ao princípio da obrigatoriedade da informação (artigo 100, inciso XI, do ECA); além do que é o marco inaugural para o oferecimento da defesa preliminar, cujo conteúdo pode ser substancialmente agregado com informações amealhadas pela Defesa durante a audiência. Nesse descortino, e pelo menos em cognição sumária da matéria, o que se observa é que a audiência de apresentação concretiza o direito de defesa do adolescente submetido ao processo de apuração de ato infracional, em harmonia com os preceitos protetivos que lhe são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 3o e 4o, e pela Constituição Federal - artigo 227). Em reforço, friso que esta Casa, por meio da sua Terceira Turma Criminal, ao julgar o agravo de instrumento no 0743968-67.2023.8.07.0000, decidiu pela necessidade da realização da audiência de apresentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial. 2. Em caso de apuração de ato infracional, a interpretação dos tribunais superiores manteve a audiência de apresentação como o primeiro ato subsequente ao recebimento da representação, alterando apenas o momento do interrogatório do adolescente, o qual deve ocorrer ao final da instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1786146, 07439686720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 25/11/2023 – g.n.) Não bastasse isso, nos agravos de instrumento no 0743905-42.2023.8.07.0000, no 0747385-28.2023.8.07.0000 e no 0749919-42.2023.8.07.0000 já foram concedidas decisões liminares no sentido de ser cogente a realização da audiência de apresentação. Por tais razões, e considerando que os procedimentos do Sistema de Justiça Juvenil devem ser interpretados sob um viés protetivo e pedagógico, importa que a antecipação dos efeitos da tutela recursal seja concedida, nos moldes requeridos. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para que seja revogada a decisão que determinou a designação de audiência una, bem como para que seja realizada audiência de apresentação, em atenção ao procedimento previsto nos artigos 184 e 186, da Lei no 8.069/1990, assegurando-se o direito do representado de ser interrogado sobre os fatos imputados ao final da instrução probatória, por ocasião da audiência de continuação. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após o transcurso do prazo para recurso, intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator